Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-74.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERTON DA SILVA RODRIGUES VAZ - CPF: 059.401.211-28 (RECLAMANTE), Juiz Sebastião de Arruda Almeida (RECLAMADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ARTIGO 988 DO CPC E RESOLUÇÃO N. 03/2016/STJ/GP – IMPROCEDÊNCIA.

A reclamação está prevista no artigo 988 do CPC e Resolução nº 03/2016/STJ/GP, não sendo possível sua utilização como sucedâneo recursal, por se tratar de instrumento processual de medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação interposta por
Everton da Silva Rodrigues Vaz
, visando dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A reclamante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente, cuja decisão foi objeto do Recurso Inominado, tendo a sentença sido reformada parcialmente tão somente extirpar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A reclamante defende, em síntese, que a fundamentação do acórdão que afastou o pedido indenizatório, não considerou que, no caso, a indenização é cabível não somente pela simples cobrança, mas sim pela inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que gera dano moral presumido segundo entendimento sumular do STJ.

Ao final, pugna pela procedência da demanda, ante a afronta à Súmula n. 385 da STJ e ao entendimento jurisprudencial n. 1 elencado na edição n. 59 da publicação periódica “Jurisprudências em Tese” desta Corte Superior.

Após admitida a reclamação, fora deferido o pedido de suspensão em Id. 32630999, a fim de evitar dano irreparável decorrente do trânsito em julgado do acórdão, nos termos do artigo 989, II, do CPC.

Informações prestadas pela autoridade reclamada (Id. 3331991).

Embora devidamente citada, a parte beneficiária do acórdão, não apresentou contestação, consoante certidão de Id. 75155976.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id. 75520966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a reclamante dirimir suposta divergência entre acórdão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e Súmula n. 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento jurisprudencial n. 01 elencado na edição n. 59 da publicação periódica “Jurisprudências em Tese” desta, ao argumento de que a fundamentação do acórdão que afastou o pedido indenizatório, não considerou que, no caso, a indenização é cabível não somente pela simples cobrança, mas sim pela inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, o que gera dano moral presumido segundo os precedentes citados.

Sobre o tema, a Resolução nº 03/2016/STJ/GP, cuja interpretação deve ser restritiva e harmônica com o Código Processual Civil, dispõe sobre a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a resolver divergência entre acórdão de turma recursal estadual e jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Além disso, eis o teor do artigo 988 do Código de Processo Civil, que arrola o rol taxativo das hipóteses de cabimento, in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Como se vê, o CPC é claro ao dispor que a Reclamação, além dos casos de preservação de competência e garantia das decisões do tribunal (incluída a coisa julgada formada em ADI), destina-se a garantir a observância de precedentes qualificados, entendendo-se como tais os previstos no art. 988. Logo, como dito, o art. 1º, da Resolução 03/16, comporta interpretação restritiva, de modo a guardar a necessária harmonia com o CPC, de hierarquia superior e no qual encontra o seu fundamento de validade, quanto às hipóteses de cabimento para "dirimir divergência".

In casu
, em análise acurada do feito, denota-se que a presente reclamação deve ser julgada improcedente.

Isso porque, a despeito de analisar dos fatos que circundam a lide, verifica-se que o acórdão objeto da reclamação, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte contrária para extirpar o dano moral, não contraria o entendimento sumulado invocado (n. 35/STJ), que dispõe que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ao contrário, sequer houve discussão acerca da preexistência de inscrição, na medida em que se confere da ementa,
in verbis
:

“COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços de telefonia do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”

No caso, o reclamante utilizando-se da referida súmula para propor a presente reclamação, na verdade, defende a aplicabilidade de entendimento jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que
“a inscrição indevida gera dano moral presumido
”, teses jurídicas que não se confundem, tendo em vista que a última não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 988 do CPC, tampouco do art. 1ª da Resolução supracitada, por não se tratar de entendimento sumulado; firmado em incidente de assunção de competência; incidente de resolução de demandas repetitivas ou, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo.

O fato de o entendimento jurisprudencial do STJ suscitado estar elencado nas edições das “Jurisprudências em Tese”, por si só, não significa que tem o condão de ser utilizado como parâmetro nas reclamações, pois está ferramenta lançada desde 2014,
se trata de apenas de publicação periódica que apresenta um conjunto de entendimentos sobre determinada matéria, selecionadas pela Secretária de Jurisprudência da Corte Superior, escolhidos de acordo com sua relevância no âmbito jurídico, não consistindo sequer em repositórios oficiais da jurisprudência deste Tribunal.

Outrossim, importa ressaltar que nos recursos donde se extraiu o julgamento da invocada súmula 385/STJ, se discutia apenas a ilegalidade da inscrição de nome de devedor nos serviços de proteção ao crédito sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e, quanto ao cabimento de indenização quando preexistentes legítimas anotações.

Ora, não há como interpretar o entendimento sumulado supracitado, de forma a ampliar o seu alcance, abarcando o entendimento jurisprudencial suscitado (
de que o

dano é presumido quando gerado pela inscrição indevida)
, como quer o reclamante, sob pena de permitir uma injustificada modulação da interpretação extensiva da referida súmula, de modo que não pode este Sodalício, fazendo às vezes da Corte Superior, imiscuir-se nessa questão.

Verifica-se, pois, que o acórdão reclamado em hipótese alguma faz menção em negar a tese firmada pelo STJ, na Súmula 385, a justificar a procedência da reclamação, tendo em vista que o afastamento do dano moral, na hipótese, fora fundamentado no sentido que a mera cobrança, por si só, não gera o dever de indenizar, não se discutindo, em nenhum momento acerca de preexistência de qualquer inscrição negativa.

Assim, ressalto que o presente instrumento processual trata-se de medida excepcional, estando reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado de tribunal, nos moldes previstos no art. 988 da Lei 13.105/15, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior interpretação que se possa fazer dos fatos da causa.

Desse modo, a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o seu inconformismo com o julgado desfavorável à sua pretensão. Esta prática é extremamente repelida pelos Tribunais Superiores, senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2.
A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 45210 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021)(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e o art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. [...] 3. A presente reclamação não se enquadra nas hipóteses acima destacadas, sendo certo que é
inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo recursal, competindo à parte buscar a via processual adequada para sua irresignação
.[...] (AgInt na Rcl 40.743/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) (destaquei)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
ART. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO
- AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016. (N.U 1018983-52.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Como se vê, a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o seu inconformismo com o julgado desfavorável à sua pretensão. As hipóteses de cabimento estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, cujo rol é taxativo, ressaltando-se que o presente caso não se adequa a qualquer delas.

Com efeito, observada a moldura do novo estatuto processual civil, verifica-se que o instrumento extravagante da Reclamação, repita-se, não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional.

Comentando o tema, o professor Nelson Nery Junior explica:

" Por vezes, a denominação "reclamação" é utilizada como
sinônimo de correição parcial, medida administrativa ou disciplinar que visa levar a conhecimento do Tribunal error in procedendo do juiz que acarretou abusou ou inversão tumultuária do processo, quando para o caso não existir recurso previsto na lei processual. (...). Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição. Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz que adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior."
(Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, -
www.proview.thomsonreuters.com
.)

A partir desse arcabouço legal, jurisprudencial e doutrinário, tem-se que, no caso concreto, o que se verifica, sem sombras de dúvidas, é que a real pretensão da reclamante é questionar o acordão reclamado, revelando-se insuficientes as alegações para a procedência da presente reclamação.

Ademais, fato é que, a despeito do acerto ou desacerto do acórdão, o inconformismo da parte com o resultado do julgado não é o bastante para procedência da reclamação, pois, se assim o fosse, estaria, de fato, transformando, a Seção de Direito Privado em mera instância revisora de Turma Recursal, sem que haja previsão legal para tanto.

Isto posto,
julgo improcedente
a reclamação.

Considerando a inexistência de manifestação da parte contrária, sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021